Tribunal: TJSP
Processo: 2259636-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259636-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que é parte recorrente Antonio
Tavares Vieira, é a parte recorrida Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259636-78.2020.8.26.0000 - Voto no: 6893 *pv/bc
2/7
Voto no: 6893
Agravo de instrumento no: 2259636-78.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Ipuã
Foro de origem: Foro de Ipuã
Vara de origem: Vara Única
Juiz(a) de origem: Marcos de Jesus Gomes
Agravante: Antonio Tavares Vieira
Agravado(a): Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Seguro
habitacional.
Insurgência contra decisão que determinou a remessa dos autos
a Justiça Federal. Impertinência. Aplicação do Tema 1011.
Entendimento da tese consolidada pelo STF no RE no
827996/PR. Remessa a Justiça Federal que se impõe.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
701/702 dos autos principais, que em ação ordinária de responsabilidade obrigacional
securitária, determinou a remessa dos autos a Justiça Federal.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese que: i) a remessa dos autos a Justiça
Federal só causará tumulto processual; ii) a decisão proferida no Recurso Extraordinário
n. 827.966/PR não é definitiva e não possui aplicabilidade imediata; iii) a decisão de
repercussão geral ainda não transitou em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259636-78.2020.8.26.0000 - Voto no: 6893 *pv/bc
3/7
Recurso processado com efeito suspensivo. Isento o recolhimento de
custas (gratuidade judiciária).
A parte agravada apresentou resposta (fls. 56/78).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259636-78.2020.8.26.0000 - Voto no: 6893 *pv/bc
4/7
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que demonstra-se suficientemente motivada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259636-78.2020.8.26.0000 - Voto no: 6893 *pv/bc
5/7
“Fls. 690/694 e 698/700: Considerando que, no Recurso
Extraordinário no 827.966 (Tema1011), o Supremo Tribunal
Federal decidiu que, [após 26.11.2010, é da Justiça Federal a
competência para o processamento e julgamento das causas em
que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na
qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o
deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do
momento em que a referida empresa pública federal ou a União,
de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em
intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o
do art. 1o- A da Lei 12.409/2011], há que se reconhecer a
incompetência absoluta deste juízo para análise do pedido.
Note-se que há vínculo dos contratos realizados pela parte
autora com apólice de natureza pública (ramo 66), conforme
indicado pela Caixa Econômica Federal, que manifestou
interesse em intervir (fls. 231/240 reiterado a fls. 642/653).
Destaco que esta decisão não afronta o decidido no agravo de
instrumento pelo Tribunal de Justiça (fls.673/677), haja vista
que se mostra impositiva, diante do que se assentou no julgado
de repercussão geral, a revisão da competência deste juízo, sob
pena de nulidade.”
O E. Supremo Tribunal Federal em julgamento recente de Tema 1011 de
Repercussão geral, pacificou a seguinte tese:
"1)Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a
Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259636-78.2020.8.26.0000 - Voto no: 6893 *pv/bc
6/7
Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS,
é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite
na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem
sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os
autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do
preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da
CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de
quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do
art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito
(na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir
na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou
provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e
grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da
Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça
Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de
sentença"; e PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Instrumento no
2191496-89.2020.8.26.0000 -Voto no 18065 4 2) "Após
26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o
processamento e julgamento das causas em que se discute
contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF
atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do
feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a
referida empresa pública federal ou a União, de forma
espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na
causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-
A da Lei 12.409/2011" ((RE 827996/PR, Rel. Min. Gilmar
Mendes, acórdão não publicado).
(grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259636-78.2020.8.26.0000 - Voto no: 6893 *pv/bc
7/7
Conforme item 1.1, acima destacado, elucida acerca da possibilidade de
remessa dos autos a Justiça Federal para os casos em que ainda não foi proferida
sentença de mérito, o que se vislumbra in casu.
Destarte cabível portanto a remessa dos atos a Justiça Federal para
análise definitiva do interesse da Caixa Econômica Federal.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)